Tribunal: TJDFT
Processo: 0702623-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. AUSENTE AS HIPÓTESES LEGAIS. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. As situações de distribuição por dependência se encontram previstas no art. 286 do Código de Processo Civil. Ausente quaisquer das hipóteses ali descritas, a reunião não se justifica.
2. Para que exista conexão entre dois processos, é necessário que haja entre eles identidade de pedido ou da causa de pedir, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil.
3. Apesar de fundadas na mesma relação jurídica, as demandas têm como objeto a satisfação de débitos relativos a período diversos e a taxas diversas, não gerando, assim, risco de decisões contraditórias ou conflitantes entre si.
4. Por força do entendimento consolidado pelo verbete no 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não incide a reunião dos feitos na hipótese de um deles já ter sido sentenciado. Inteligência do art. 55, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil.
5. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.